Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711184-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA - ME, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA, MARCIA ABREU DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 19 de abril de 2021 17:25:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator